Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709163-27.2019.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: ROSANA NICOLINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos documentos Ids. 24757319 - 24757323. Suspenda, por ora, o julgamento da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora